Tribunal: STF
Processo: AI 534006
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   TRABALHISTA. DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. TERMO A QUO
   DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
   PRECEDENTES.
Caso em que ofensa à Constituição Federal, se
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não
   enseja a abertura da via extraordinária.
Precedentes: AI
   557.529-AgR, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; AI
   580.313-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; e AI
   581.072-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio.
Agravo
   desprovido.